Tribunal: CARF
Processo: 11128.722135/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.722135/2013-32
ACÓRDÃO
3003-002.642 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AFIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 13/11/2012
IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Importador que promove a entrada da mercadoria no país responde
solidariamente com o adquirente, nos termos do art. 35 do CTN e dos arts.
31 e 32 do Decreto-Lei no 37/66.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos conhecer e negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.642 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722135/2013-32
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 4a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento em Curitiba que julgou parcialmente procedente a impugnação do sujeito
passivo.

O Acórdão n.o 06-64.920 (fls. 768/791) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 13/11/2012
MULTA SUBSTITUTIVA DA PENA DE PERDIMENTO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE.
DIREITO DE LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
O direito de impor penalidade de natureza administrativa relativa à legislação
aduaneira extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos a contar da data da
infração.
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. DANO AO ERÁRIO. PENA DE
PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação, na importação, do sujeito passivo, do
real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, infração punível com
a pena de perdimento ou com a multa equivalente ao valor aduaneiro, caso as
mercadorias não sejam localizadas ou tenham sido consumidas ou revendidas.
MULTA SUBSTITUTIVA DA PENA DE PERDIMENTO. MULTA POR CESSÃO DE NOME.
CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Como é distinta a natureza da multa por cessão de nome e a da multa substitutiva
da pena de perdimento, a existência de lançamento daquela, em outro processo,
não constitui razão impeditiva da aplicação dessa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:

Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.642 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722135/2013-32
3
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a exigência de R$
315.717,69 de multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria sujeita a
perdimento.
A autuação encontra-se descrita e detalhada em Relatório de Fiscalização(fls.
11/25), referindo-se à apuração de que as operações objeto das Declarações de
Importação nos 08/0317170-0, 08/0326041-0, 08/0428788-5, 08/0481368-4,
08/0514744-0, 08/0562427-3, 08/0698661-6, 08/0700768-9 e 08/0817505-4
foram irregularmente registradas como próprias, posto que teriam ocorrido por
conta e ordem da pessoa jurídica COMERCIAL LUCHELLE LTDA, CNPJ
02.542.998/0001-81, que foi reputada como sendo sujeito passivo solidário. A
multa foi fundamentada no art. 23, V, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976. A
autoridade fiscal baseia o lançamento em relatório de fiscalização efetuada sob o
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no 08.1.78.00-2008-00168-0, objeto do
Processo Administrativo Fiscal no 11128.009227/2008-11, do qual transcreve
trechos. Às fls. 26/27, consta Termo de Sujeição Passiva Solidária, em relação à
pessoa jurídica COMERCIAL LUCHELLE LTDA, CNPJ 02.542.998/0001-81.
Cientificada em 29/05/2013 (fl. 459), a AFIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E
COMÉRCIO LTDA, por intermédio de procuradora (fl. 576), apresentou,
tempestivamente, em 28/06/2013, impugnação (fls. 525/575), instruída com
documentos (fls. 576/755), a seguir sintetizada.
Preliminarmente, argúi decadência do direito de lançamento em relação às DI nos
08/0317170-0, 08/0326041-0, 08/0428788-5, 08/0481368-4, 08/0514744-0 e
08/0562427-3, considerando que ocorreu há mais de cinco anos do fato gerador,
o registro das Declarações de Importação, fundamentando-se no art. 753 do
Regulamento Aduaneiro e nos arts. 150, § 4o, e 156 do Código Tributário Nacional
– CTN. Pontua que, no caso, o auto de infração foi lavrado em 10/05/2013, ao
passo que as DI foram registradas em 29/02/2008, 17/04/2008, 08/04/2008,
01/04/2008, 20/03/2008 e 03/03/2008. Cita jurisprudência.
Alega haver nulidade, em face de cerceamento de direito de defesa, por violação
do disposto no art. 9o, caput, do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009, uma vez que o procedimento não foi instruído com
todos os elementos de prova indispensáveis à comprovação da infração aventada,
de interposição fraudulenta. Diz que, não tendo sido apresentados os
documentos que comprovariam a infração, como notas fiscais, extratos da DI e
demais documentos de importação, não tem como se defender das supostas
irregularidades. Pondera que nas cópias, anexadas pela fiscalização, de volumes
do Processo Administrativo no 11128.009027/2008-11 inexistem documentos
referentes aos fatos questionados, mas apenas notas fiscais e extratos bancários
selecionados por amostragem, destacando que naquele procedimento a
autoridade fiscal reputou necessária, para a pena de perdimento a ser efetuada, a
juntada da totalidade da documentação probatória correspondente.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.642 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722135/2013-32
4
Transcreve jurisprudência, defende que na hipótese de acusação de fraude o ônus
da prova é do fisco e descarta a hipótese de a prova ser suprida por declaração da
autoridade fiscal.
Também como razão de nulidade, questiona a possibilidade de a autuação ter
como base exclusivamente relatório originado do encerramento da fiscalização
concernente à Instrução Normativa SRF no 228, de 2002. Argumenta que a
fiscalização adota as conclusões daquele procedimento como premissas de fato
irrefutável e invencível, de que teria se utilizado de recursos de terceiros em todas
as suas importações registradas como sendo por conta e risco próprios. Para a
pena de perdimento, citando o art. 11 da IN SRF no 228, de 2002, alega ser
necessária a caracterização e comprovação da ocultação do verdadeiro sujeito
passivo. Aventa violação da autonomia dos procedimentos fiscais, ao se valer das
conclusões daquele sem provar e sem analisar os pagamentos efetuados. Ainda
que admitida a prova emprestada, defende que a fiscalização deveria demonstrar
que para a operação teriam sido utilizados adiantamentos, que apenas gera
presunção relativa de importação por conta e ordem.
Transcreve julgados administrativos para corroborar suas teses.
Suscita ausência de descrição específica das irregularidades supostamente
praticadas, em violação ao art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, por não serem
apresentados dados concretos que demonstrem a suposta prática de interposição
fraudulenta na importação objeto do lançamento, mas apenas compilação das
conclusões de outro procedimento de fiscalização. Reclama a necessidade de
demonstrar que para a operação objeto dos autos haveria alguma irregularidade,
alegando se tratar de hipótese de nulidade. Transcreve jurisprudência.
No mérito, pondera que a conclusão fiscal, de que a importação teria sido
realizada por conta e ordem de terceiros, em face de supostos recebimentos de
adiantamentos, tem suporte em relatório de procedimento especial de
fiscalização, não havendo análise relativa ao caso concreto.
Ressalta ser comum no comércio exterior o fornecimento de arras ou sinal, como
forma de garantia da realização do negócio jurídico, defendendo não configurar o
adiantamento, por si só, a prática de qualquer ilícito.
Afirma que a presunção do art. 27 da Lei no 10.637, de 2002, é relativa,
inexistindo interposição fraudulenta quando o Fisco não consegue demonstrá-la
com base em sólido suporte probatório, especialmente na hipótese de
“interposição real”. Diz inexistir nos autos prova da ausência de capacidade
econômica para a realização das importações por conta própria, tampouco foi
efetuada correlação entre os supostos adiantamentos e a importação.
Aponta a margem de lucro como uma das provas de que a operação não
configura importação por conta e ordem, citando julgados administrativos a esse
respeito e os arts. 86 a 88 da Instrução Normativa SRF no 247, de 2002. Salienta
que a empresa LUCHELLE não adquiriu a integralidade das mercadorias
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.642 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722135/2013-32
5
importadas por meio das DI em questão, eis que a empresa RIO BOCAD’ORO
COMERCIO DE CEREAIS LTDA EPP, CNPJ 07.094.497/0001-01, também adquiriu
mercadorias das DI no 08/0698661-6 e 08/0514774-0, o que, na sua ótica,
descaracteriza a importação como sendo por conta e ordem.
Defende que, na hipótese em análise, toda a negociação de importação foi
efetuada pela AFIL, tratando-se eventuais adiantamentos de antecipação de
pagamento de compra no mercado interno. Destaca que a fatura comercial e o
Bill of Landing (BL)encontram-se em seu nome, real adquirente das mercadorias,
dizendo reproduzir as informações relativas às DI não alcançadas pela decadência
e sugerindo, quanto às demais, caso afastada a decadência, a realização de
diligência para eventual demonstração das informações e explicitação minuciosa
doas aspectos envolvidos, sob pena de cerceamento, acrescentando que a
autoridade fiscal não se desincumbiu do ônus de afastar a veracidade dos
documentos. Aduz que as circunstâncias não se amoldam ao disposto na
Instrução Normativa SRF no 225, de 2002, que trata das características essenciais
da importação por conta e ordem, e afastam a presunção do art. 27 da Lei no
10.637, de 2002. Também indaga se o exportador emitiria fatura comercial e
encaminharia mercadoria a uma empresa que não seria a responsável por honrar
os compromissos contratuais assumidos. Transcreve excertos de julgados
relativos a importações efetuadas pela AFIL em que se discutiram lançamentos
em face de importações sob as mesmas condições.
Diz que a comparação entre as datas de compra no exterior e do embarque das
mercadorias com a data dos supostos adiantamentos é prova cabal da
inexistência de irregularidade. Sustenta que as mercadorias objeto dos autos são
alimentos que, em regra, são vendidos quando estão em alto-mar, razão pela qual
o fechamento do câmbio ocorre em data posterior ao recebimento de seus
clientes no mercado nacional; pondera que o fato de os pagamentos vencerem no
prazo que a importadora tem para liquidar o câmbio não constitui ilegalidade
alguma, tratando-se de questão relativa à gestão comercial e financeira, não se
podendo confundir planejamento financeiro e logística de venda com fraude ou
simulação.
Descreve que, tão logo a comprova é fechada com o exportador, procura seus
clientes para a oferta dos produtos, que porquanto perecíveis, precisam ser
rapidamente comercializados.
Ressalta que a fiscalização sequer informou as datas em que ocorreram os
pagamentos pela adquirente dos bens no mercado interno, limitando-se a
transcrever o relatório de outra fiscalização e citar pagamentos de DI que não é
objeto dos autos.
Aduz que, da comparação das datas do primeiro pagamento ou do pagamento
integral das notas fiscais com as datas da invoice e do conhecimento de
transporte internacional (o que exemplifica, ressalvando, caso afastada a
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.642 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722135/2013-32
6
decadência e se entenda necessária a demonstração de tais datas, a realização de
diligência), constata-se que não houve adiantamentos.
Frisa que a interposição fraudulenta e a falsificação de documento exigem a
comprovação da fraude ou simulação, cujo dolo não pode ser presumido, mas
provado por elementos seguros de prova que não permitam qualquer dúvida,
indagação ou divergência.
Observando que os produtos importados não estavam sujeitos ao Imposto Sobre
Produtos Industrializados, salienta que não houve comprovação de dano ao
erário, condição necessária para a aplicação da pena de perdimento e sua
conversão em multa.
Na hipótese de restarem afastados os argumentos esposados, alega que, ainda
assim, o lançamento deve ser julgado improcedente, haja vista a inobservância do
disposto na Lei no 11.488, de 2007, que determina que as pessoas jurídicas que
praticam interposição fraudulenta devem ser sancionadas com multa de 10% do
valor da operação acobertada, pela qual já foi autuada, conforme Processo
Administrativo no 11128.009027/2008-11.
Ao final, faz síntese das razões de impugnação, protestando pela ulterior juntada
de documentos, em atenção ao princípio da verdade material, e solicita que o
resultado do julgamento seja pessoalmente comunicado aos seus procuradores.
Cientificada, por via postal, em 17/06/2013 (fls. 760 e 764), COMERCIAL LUCHELLE
LTDA, por intermédio de procuradora (fl. 508), apresentou, tempestivamente, em
17/07/2013, impugnação (fls. 470/507), instruída com documentos (fls.
508/522), com idêntico teor da peça de contestação apresentada pela AFIL, antes
resumida, na qual: pugna pela ocorrência de cerceamento de direito de defesa,
em face da ausência de juntada de documentos essenciais ao deslinde da
controvérsia, esclarecendo que apenas adquiriu mercadorias no mercado interno
e não teve acesso aos extratos das DI e demais documentos cujo valor aduaneiro
está sendo obrigada a arcar; argúi nulidade do lançamento, por inadequação da
prova emprestada, por impossibilidade de adotar como verdade absoluta os fatos
apurados em outro lançamento e por ausência de descrição específica das
irregularidades supostamente praticadas, indagando quando a adquirente teria
efetuado pagamentos à AFIL, quando teria ocorrido o fechamento do câmbio e se
os valores teriam sido utilizados no pagamento do câmbio ou na nacionalização
dos bens; no mérito, suscita atuação regular no mercado e boa-fé, além da
ausência da caracterização de importação por conta e ordem, defendendo a
regularidade de adiantamentos, contestando a aplicação da presunção relativa do
art. 27 da Lei no 10.637, de 2002, tendo em vista que na “interposição real”,
hipótese dos autos, caberia ao fisco demonstrar que a importadora não é a real
adquirente das mercadorias, o que não ocorreu; diz não haver prova da
inexistência de capacidade econômica da AFIL, salientando se tratar de
distribuidora de alimentos que adquire seus produtos da AFIL no mercado interno,
refutando a existência de prova contrária; defende não estarem presentes as
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.642 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722135/2013-32
7
características da importação por conta e ordem, não tendo a fiscalização
produzido prova visando afastar a veracidade das informações contidas nos
documentos que acobertam a operação, defendendo que o dolo não se presume,
devendo ser comprovado objetivamente;
atribui a provável planejamento financeiro e logística de venda eficiente de seu
fornecedor a comercialização dos produtos no intervalo de tempo entre a compra
e embarque no exterior e o desembaraço dos bens; frisa que a interposição
fraudulenta e a falsificação de documento exigem a comprovação da fraude ou
simulação, cujo dolo não pode ser presumido, mas provado por elementos
seguros de prova que não permitam qualquer dúvida, indagação ou divergência;
observando que os produtos importados não estavam sujeitos ao Imposto Sobre
Produtos Industrializados, salienta que não houve comprovação de dano ao
erário, condição necessária para a aplicação da pena de perdimento e sua
conversão em multa. Ao final, faz síntese dos pedidos e das razões de
impugnação, solicitando que o resultado do julgamento seja comunicado
pessoalmente aos seus procuradores.

A 4a Turma de Julgamento da DRJ/CTA, por unanimidade de votos, decidiu:
1. Cancelar a exigência de R$ 282.624,58 (relativa às 8 DIs atingidas pela
decadência).
2. Manter a exigência de R$ 33.093,11 (relativa à DI no 08/0817505-4).
A penalidade de multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria sujeita a
perdimento foi mantida em parte.

As Recorrentes apresentaram Recurso Voluntário (fls. 823/834) reiterando os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.

Ao final requer seja dado provimento ao recurso e cancelado o lançamento
tributário. Pugna pela produção de prova pericial.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.642 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722135/2013-32
8
I - TEMPESTIVIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DO MÉRITO

No mérito, sustentam as recorrentes - AFIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E
COMÉRCIO LTDA. e COMERCIAL LUCHELLE LTDA. - que a penalidade de perdimento (ou sua
conversão em multa) exige a presença de fraude ou simulação, cujo dolo não pode ser presumido.

Defende que o dolo deve ser provado objetivamente por elementos seguros de
prova que não permitam qualquer dúvida, indagação ou divergência.

Afirma que a decisão recorrida corrobora as razões das Recorrentes ao afirmar que,
embora a fiscalização tenha colhido elementos, as constatações individualmente poderiam ser
consideradas insuficientes para a caracterização da ocultação da LUCHELLE.

Atribui à fiscalização o ônus de provar detalhadamente a fraude, sendo certo que
esta deixou de apresentar qualquer evidência segura da ocorrência do intuito de fraudar.

A defesa sustenta que a operação não se enquadra na modalidade de importação
por conta e ordem de terceiros, mas sim em uma "interposição fraudulenta real", onde o ônus
probatório do ilícito recai sobre o Fisco.

Alega que a Fatura Comercial e o Conhecimento de Carga (BL/CRT) das mercadorias
objeto dos autos foram emitidos em nome da AFIL, comprovando ser ela a real adquirente que
negociou diretamente com o exportador e foi responsável por todos os trâmites da importação.

Entende não ter o fisco se desincumbido do ônus de afastar a veracidade dessas
informações. Afirma não constar nos autos quaisquer documentos, depoimentos ou elementos de
prova, além do relatório de fiscalização utilizado em outro processo administrativo fiscal, para
comprovar que a AFIL figurou como pessoa interposta e ocultou a LUCHELLE como real
adquirente.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.642 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722135/2013-32
9

Sustenta ser relativa a conclusão relativa à presunção legal (Art. 27 da Lei no
10.637/2002) de que a utilização de recursos de terceiros implica operação por conta e ordem.

Não merecem prosperar os argumentos de ausência de comprovação da fraude
perpetrada e de utilização de prova emprestada.

A decisão recorrida valeu-se de elementos que, em conjunto, demonstram a
ocultação, incluindo: (i) a contabilização de valores expressivos como "Adiantamento de Clientes"
(cerca de R$ 45.000.000,00 entre 2007 e 2008) antes mesmo do embarque da mercadoria; (ii) o
fato de as mercadorias serem encaminhadas diretamente da unidade aduaneira ao cliente pré-
determinado, com emissão concomitante da Nota Fiscal de Entrada e Saída; e (iii) a estrutura física
da AFIL (pouco mais de 500m2), considerada insuficiente para a armazenagem do volume
importado.

Entendeu que “havendo “ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros”, presentes encontrar-se-iam os pressupostos da multa
discutida”.

A interposição fraudulenta de terceiros, na modalidade presumida, decorre da
verificação de um conjunto consistente de indícios que, mediante presunção relativa de
verossimilhança, conduzem à sua configuração, notadamente diante da ausência de comprovação
quanto à origem, disponibilidade e efetiva entrega dos recursos empregados nas operações de
comércio exterior. Nessa hipótese, aplica-se a inversão do ônus da prova — ou, mais
precisamente, a distribuição dinâmica do encargo probatório — prevista no artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil de 2015, incumbindo ao sujeito passivo demonstrar fato extintivo,
modificativo ou impeditivo da acusação. Essa modalidade encontra amparo no artigo 23, inciso V,
§ 2o, do Decreto-Lei no 1.455/1976.

No caso em exame, restou comprovada a presunção relativa de verossimilhança,
evidenciada pela intenção deliberada de dissimular e ocultar da fiscalização aduaneira a realidade
subjacente às operações de importação que deram origem à autuação.

A autuação — confirmada em primeira instância — demonstra o esforço da
fiscalização em compor um conjunto probatório robusto e coerente, suficiente para caracterizar a
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.642 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722135/2013-32
10
interposição fraudulenta presumida. O Auto de Infração foi lavrado com fundamento no artigo 23,
inciso V, §1o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, dispositivo que autoriza a aplicação de multa
correspondente a 100% do valor aduaneiro da mercadoria quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida.

A inércia das autuadas, ao deixarem de apresentar a documentação solicitada, não
afasta as conclusões fiscais, pois não trouxeram qualquer contraprova idônea capaz de
demonstrar a regularidade das importações ou de infirmar os elementos constantes do relatório.

À época dos fatos a Medida Provisória n° 2-158-35, de 24/08/2001 atribuiu à
Secretaria da Receita Federal competência para estabelecer requisitos e condições para a atuação
de pessoa jurídica importadora por conta e ordem de terceiro.

Esta competência foi exercida pela Instrução Normativa SRF no 225, de 18 de
outubro de 2002, estabelecendo os requisitos e condições específicos para a realização da
importação por conta e ordem encontrava-se disciplinada.

Ressalta-se, em especial, o teor do parágrafo único do artigo 1o do referido diploma
normativo:

Art. 1o O controle aduaneiro relativo à atuação de pessoa jurídica importadora
que opere por conta e ordem de terceiros será exercido conforme o estabelecido
nesta Instrução Normativa.
Parágrafo único. Entende-se por importador por conta e ordem de terceiro a
pessoa jurídica que promover, em seu nome, o despacho aduaneiro de
importação de mercadoria adquirida por outra, em razão de contrato
previamente firmado, que poderá compreender, ainda, a prestação de outros
serviços relacionados com a transação comercial, como a realização de cotação de
preços e a intermediação comercial.

Ao estruturar a operação de forma a ocultar o real importador/adquirente das
mercadorias, configurou-se a infração descrita como “ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou do responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros”, punível com a pena de perdimento das mercadorias (art.
23, V, do Decreto-Lei no 1.455/1976, com redação dada pela Medida Provisória no 66/2002,
convertida na Lei no 10.637/2002).
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.642 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722135/2013-32
11

Ressalte-se que a infração que resulta em dano ao erário, sujeita à pena de
perdimento pela prática de interposição fraudulenta de terceiros na modalidade comprovada, se
caracteriza mediante a demonstração inequívoca da fraude ou simulação voltada à ocultação do
sujeito passivo, do real comprador ou do efetivo responsável pela importação. Nessa hipótese,
incidem as disposições do art. 23, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976.

À luz do conjunto normativo e probatório constante dos autos, verifica-se que a
operação não se configurou como importação própria, mas sim como importação por encomenda,
o que legitima a autuação fiscal e a aplicação da penalidade prevista no art. 23, V, do Decreto-Lei
no 1.455/1976.

Assim, voto por negar provimento aos recursos voluntários quanto a esta matéria.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 847
DF CARF MF
Original